Tribunal: TJPA
Processo: 0008660-71.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008660-71.2018.8.14.0006

APELANTE: ANA LUCIA SALES NAVARRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I, C/C ART. 71, DO CPB. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO. REVALORAÇÃO DAS VETORIAIS DE INCREMENTO À PENA BASE. PENA DE MULTA REDUZIDA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO À PENA IMPOSTA. SUBSTITUIÇÃO PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. VEDAÇÃO INCISO I, DO ART. 44, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

2. Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

3. A valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos do crime, autorizam a exasperação da reprimenda corpórea e manutenção do
quantum
punitivo atribuído pelo Juízo.

4. A pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, ambas estabelecidas de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado. Pena de multa reduzida para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.

5. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, já que não adimplido o requisito do art. 44, inciso I, do CPB, tendo em vista o
quantum
da reprimenda cominada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para imputar à ré a pena de 04 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

ANA LÚCIA SALES NAVARRO
interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 13252230), que a condenou, como incursa no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 89 (oitenta e nove) dias-multa.

Narra a
proemial acusatória
(ID 13252224) que em meados do mês de março do ano de 2018, a recorrente em comento se deslocou até o Complexo do Conjunto Cidade Nova VIII, sito à Rua Presidente Médice, 4ª Rua, Bairro Cidade Nova VIII, onde estão localizados vários quiosques comerciais, a fim de praticar furtos.

Descreve que, no local, a apelante subiu até o telhado do quiosque pertencente à vítima Orlando Teixeira, ali destelhando parte do teto para conseguir entrar no estabelecimento, logrando êxito em furtar do interior do local dois jogos de cadeiras.

Acrescenta que na data de 05/07/2018, por volta das 22h40min, a ré invadiu a residência de seu vizinho Robson Alexandre, localizada na Rua Olímpio, Bairro Cidade Nova, retirando a tela de proteção de uma janela da cozinha e adentrando no local, de onde subtraiu um aparelho celular; uma carteira porta-cédulas; bem como a importância de R$ 15,00 (quinze reais). Na ocasião, a esposa da vítima avistou o momento no qual a acusada se evadiu do local, pulando o muro da residência, e avisou seu marido. Robson, então, permaneceu a espera de Ana Lúcia às proximidades da casa dela. Ao retornar, Ana Lúcia confessou o cometimento do crime, e informou à vítima que já havia revendido o aparelho celular, apontando onde havia jogado seus documentos, os quais foram recuperados posteriormente.

Relata, ademais, que, no dia 07/07/2018, por volta 00h00min, a apelante voltou a delinquir, desta vez se dirigindo ao quiosque pertencente à vítima Jucyleia Souza, também localizado no Complexo da Cidade Nova VIII. Que, no ato, a ré, utilizando-se do mesmo
modos operandi
empregado no furto contra Orlando, subiu no telhado do estabelecimento e, após o destelhar, adentrou no local e de lá subtraiu cerca de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em produtos de perfumaria, além de um cordão de ouro avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), evadindo-se pelo mesmo espaço destelhado.

Enfatiza que, após o crime, a ré se dirigiu até um ponto de mototaxistas, situado na Rotatória da Cidade Nova VIII, onde passou a oferecer os produtos do crime. O também denunciado José Carlos (processo desmembrado), já ciente da “fama” da ré, e da procedência ilícita dos produtos, adquiriu 10 (dez) dos perfumes furtados, pagando por eles a quantia irrisória de R$ 50,00 (cinquenta reais).

No dia seguinte, ao chegar em seu estabelecimento, a vítima Jucyleia constatou o ocorrido, logo suspeitando de Ana Lúcia, a qual já era conhecida por tais furtos e pelo seu
modus operandi
, sendo tal suspeita confirmada por populares.

Acrescenta que, por volta das 23h00min, a ré mais uma vez se dirigiu à Praça dos quiosques, sendo abordada pela vítima Jucyleia, a qual, com ajuda de populares, logrou êxito em deter a acusada. Acionada a Polícia Militar, e efetuada revista pessoal na ré, com ela foi encontrado o cordão de ouro da vítima. Na ocasião, a apelante confessou a prática dos furtos aos quiosques, bem como confirmou ter repassado parte dos bens subtraídos ao réu José Carlos.

Em
razões recursais
(ID 13252231), pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, no tocante ao furto perpetrado em face da vítima Jucycleia dos Santos de Souza. Argumenta que a qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155, do CPB, por deixar vestígios, exige, para sua incidência, a realização de laudo pericial que comprove sua materialidade. Contudo, a dita perícia não foi realizada no local.

Aduz que, em audiência de instrução, a acusada negou ter efetuado o destelhamento da propriedade, esclarecendo que terceira pessoa o teria praticado, confessando apenas ter ingressado no imóvel, após constatar a abertura da porta frontal. De tal modo, alega a inviabilidade da incidência da referida qualificadora, a teor da regra do art. 158, do CPPB, pois, mesmo que tivesse ocorrido, não houve realização de laudo pericial no local do delito.

Relativamente à pena, clama pela condução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, ilegalmente fundamentadas pelo Juízo sentenciante.

Outrossim, requer a redução da pena de multa ao mínimo legal, em face da condição econômica da apelante; a fixação do regime de cumprimento de pena aberto; e, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Roga pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13252269), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, por total falta de amparo legal.

É o relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

Pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, no tocante ao furto perpetrado em face da vítima Jucycleia dos Santos de Souza. Argumenta que a qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155, do CPB, por deixar vestígios, exige, para sua incidência, a realização de laudo pericial que comprove sua materialidade. Contudo, a dita perícia não foi realizada no local.

Aduz que, em audiência de instrução, a acusada negou ter efetuado o destelhamento da propriedade, esclarecendo que terceira pessoa o teria praticado, confessando apenas ter ingressado no imóvel, após constatar a abertura da porta frontal. De tal modo, alega a inviabilidade da incidência da referida qualificadora, a teor da regra do art. 158, do CPPB, pois, mesmo que tivesse ocorrido, não houve realização de laudo pericial no local do delito.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que ateste o rompimento de obstáculo relativamente à empreitada delituosa
relacionada ao estabelecimento da vítima Jucyleia Souza. Tal circunstância, todavia, no entendimento do Magistrado sentenciante, deu-se como provada de acordo com a prova oral construída.

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial.

2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantém nos outros dois crimes de furto.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)”
(grifei)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente.

2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência.

3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”
(grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pela agente, por meio do arrombamento do telhado do estabelecimento da vítima, por onde adentrou no imóvel.

Acerca do rompimento de tal obstáculo, a vítima
Jucyleia dos Santos de Souza
assim explana, detalhadamente:

“(...) a ré ANA
LUCIA é vizinha da mãe da depoente e que o outro acusado é mototaxista e este trabalha perto do local do ocorrido. Disse
que tem um quiosque juntamente com a sua mãe no Complexo da Cidade Nova VIII e, na madrugada do dia 07/07/2018, afirmou que
a ré foi vista no loca
l destelhando parte do local antes do dia
dos fatos e, no dia 07/07/2018, a acusada conseguiu entrar no local abrindo o telhado e retirando parte do forro e, furtou vários produtos da natura, totalizando quase R$3.000,00 (três mil reais), quebrou prateleiras e, ainda levou consigo um cordão de ouro no valor de R$1800.00.
A Vítima disse que abordou a acusada na rua após o dia dos fatos e, na ocasião a acusada estava usando o cordão da depoente e, após a chegada dos policiais a acusada indicou para quem ela vendeu 10(dez) produtos furtados, qual seja o outro acusado JOSÉ CARLOS SANTOS DE LIMA, mas esse não devolveu os produtos, Disse ainda que a ré furtou cadeiras de outro Quiosque e, o dono encontrou os produtos no final da linha.”

Em consonância, a testemunha
Jamishon Ribeiro Costa,
policial militar, e audiência de instrução, assim narra:

“que participou da diligência para averiguar o furto
realizado no Quiosque da vítima Jucyleia dos de Souza, a qual
havia segurado a acusada. Afirmou que na ocasião foi encontrada com a acusada uma joia pertencente a vítima mencionada. Disse que na ocasião, a acusada afirmou que vendeu os demais objetos furtados da vítima a um mototaxista, qual seja o outro acusado.
Disse
que na ocasião a acusada confessou o delito de furto.
Afirmou ainda que a ré era conhecida pela guarnição pelas práticas de furto. Disse que a ré costuma furtar para consumir droga.”

A apelante Ana Lúcia Sales Navarro, por seu turno, em interrogatório judicial, assevera:

“
que já
foi usuária de droga, que usava pedra de OXI há um ano atrás, mas atualmente não usava mais. Afirmou que já foi presa 03 (três) vezes pelo crime de furto (Art. 155 do CP). Confessou que furtou as cadeiras do Quiosque do Sr. Orlando Ferreira e que a mesma arrombou a porta do local e levou os referidos objetos, mas procedeu a devolução, pois a vítima fez ameaças à mesma. Afirmou que furtou os objetos da casa do seu vizinho ROBSON ALEXANDRE FAVACHO e, que este a pegou pelo cabelo e a segurou, em razão disso, ela devolveu os pertences dessa vítima.
Negou que furtou
o quiosque da vítima JUCYLEIA DOS SANTOS DE SOUZA e, que não estava com o cordão da referida vítima, afirmou que outra pessoa entrou no quiosque dessa vítima e, que ela apenas ajudou a retirar os objetos desse quiosque e que vendeu os objetos furtados ao mototaxista, qual seja o réu JOSÉ CARLOS SANTOS DE LIMA.“

A que se pode notar, não há dúvida do efetivo arrombamento do telhado do estabelecimento da vítima, comprovado pela prova oral produzida. Não de outro modo, a clareza do rompimento de tal obstáculo é manifesta, pois somente assim a acusada teve acesso ao interior quiosque.

Não há de se exigir, por outro turno, que o telhado do imóvel permaneça danificado a espera da realização da prova técnica, por se tratar de elemento fundamental à manutenção da segurança da propriedade e das pessoas que ali trabalham.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

Acerca do assunto, bem justifica o Juízo sentenciante:

“
Importante
ressaltar a impossibilidade da realização do exame
pericial no local da vítima Jucyleia, conforme manifestação ministerial em alegações finais, em razão do risco a segurança da propriedade da vítima e dos bens ali depositados, caso permanecesse o telhado aberto, haja vista o horário em que ocorreu o furto (noturno).
Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ARROMBAMENTO CONFIRMADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II- Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para
a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando e sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras fontes, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. III-Na hipótese em foco, as instâncias ordinária justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial, tendo em vista a necessidade de a vítima, a qual se encontrava viajando quando recebeu a notícia do arrombamento de sua residência e furto de seus pertences, reparar os danos causados.

Assim, não seria exigível que a vítima mantivesse a sua casa
vulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial. Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal ficou provado o rompimento de obstáculo. A propósito:

AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma. Rel. Min. Joel Elan
Paciorik. DJe de 16/10/2017, AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Die de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1368829 SE, Quinta Tunna, Rel. Mim. Jorge Massi, Dje de 29/05/2020 Agrave regimental desprovido (AgRg no HC 615.510/PR. Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Assim, não se vislumbra nos autos qualquer circunstância que
exclua a ilicitude dos fatos ou que exclua ou diminua a culpabilidade da denunciada em questão, o qual era imputável, possuía plena consciência dos atos delituosos que praticara e era exigível que se comporta em conformidade com as regras do direito, a procedência parcial da denúncia com a exclusão da qualificadora prevista no §4º, inc. II, do art. 155 do CP, é medida de rigor.(...)”
(grifei)

Nesta seara de cognição, cite-se jurisprudência desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO – FURTO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – IMPROCEDENCIA. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Igualmente, inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que não se verifica a mínima ofensividade da conduta do agente tampouco reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, é cediço a prescindibilidade de laudo pericial ante a existência de outras provas que, em consonância, demonstrem o rompimento, uma vez não ser razoável a vítima se colocar em situação de risco, enquanto aguarda o comparecimento de perícia, já que, o acusado, neste caso, arrombou o balancim da residência. Precedentes.
REFORMA DA PENA. APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO PARA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo reduziu a pena em 1/3, pela tentativa, a qual mantenho, considerando que o magistrado, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais, fundamentou a aplicação do patamar no iter criminis percorrido pelo acusado, próximo a consumação, restando a pena inalterada em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Importante ressaltar que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não há lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB entre os marcos interruptivos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000785-92.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Tribunal Pleno – Julgado em 28/07/2022)”
(grifei)

“APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTE E COERENTE NOS AUTOS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. A materialidade do referido delito restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 8970954 – Pág. 17) e pelo Auto de Entrega de Objeto (ID. 8970954 – Pág. 18). A autoria, por sua vez, está evidenciada pelas provas orais produzidas na instrução criminal, em que foram ouvidos os policiais militares DERICK VANDERSON PIMENTEL CARDOSO e EDSON DAVIS DOS SANTOS COSTA, que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, narraram de forma uníssona, corroborando com o que fora dito em sede policial, que se depararam com a ação furtiva do acusado, que arrombou a porta do estabelecimento comercial Cyber Hawaii e já havia separado os objetos do furto do lado de fora do local, quando foi capturado por bombeiros militares, lotados no 21º Grupamento Bombeiro Militar.
2. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. Constata-se a eficiência da sentença condenatória, que, mesmo constatando a inexistência de laudo pericial, apontou os depoimentos testemunhais que evidenciam na condição de agentes públicos com especial credibilidade, que o acusado arrombou a porta do estabelecimento comercial para subtrair os bens ali existentes, bem como há, ainda, a declaração do ofendido, dono do comércio, que afirmou ter constatado a destruição da porta de entrada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019535-11.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)”
(grifei)

2. Da dosimetria da pena. Pretendida redução da pena-base ao mínimo legal:

Relativamente à pena, clama a defesa pela condução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, ilegalmente fundamentadas pelo Juízo sentenciante.

Ao efetuar o cálculo penalógico referente ao evento delitivo, assim consignou o Magistrado primevo:

“- Primeira Fase: Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

a) Culpabilidade: resta evidenciada nos autos, pois a conduta adotada pela acusada integra a estrutura do fato típico.

b) Antecedentes: Em relação aos antecedentes, não há informações nos autos quanto a condenações com trânsito em julgado anteriores aos crimes apurados nesta ação.

c) Conduta social, não se pode aferir, pois não há nenhuma informação nos autos.

d) Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial.

e) O motivo do crime foi o comum a todos os agentes desse tipo penal, qual seja a obtenção de lucro fácil, o qual, como consabido, já é punido pelo próprio tipo penal.

f)
Quanto às circunstâncias do crime, tenho por desfavorável, pois nem todas as vítimas
recuperaram os objetos furtados e, em uma das ações realizadas a ré destelhou o local para retirada dos objetos.

g) Quanto ao comportamento da(s) vítima(s), pelo que se apura dos autos, não houve contribuição das mesmas para a realização da conduta ilícita.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80(oitenta) dias-multa.

Passando à segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão (art.65, III, d do CPB), diminuindo a pena em 1/6, ficando a mesma fixada em para 03(três) anos e 20(vinte) dias de reclusão e 67(sessenta e sete) dias-multa.

Não há agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, permanecendo a pena em 03(três) anos e 20(vinte) dias de reclusão e 67(sessenta e sete) dias-multa.

3.2. – DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Considerando que a ré perpetrou pelo menos três crimes de furto, impõe-se a aplicação da regra do art. 71 do Código Penal, razão pela qual majoro a pena atribuída a mesma em 1/3.

Dessa forma, para todos os furtos cometidos em continuidade delitiva, imponho a ANA LUCIA SALES NAVARRO, a PENA DEFINITIVA de 04 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e, mais 89 (oitenta e nove) dias-multa.

3.3. - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

O réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente SEMIABERTO, na forma do art. 33, § 2, alínea b, do Código Penal.

3.4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL.

Como a pena imposta ao réu é superior a quatro anos, não há como converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos requisitos legais. Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.”

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Portanto, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base da recorrente, em relação aos 03 (três) delitos de furto, em 03 (três) anos e 08

(oito)

meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,
quando poderia tê-la firmado no limite variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, por considerar desfavoráveis à apenada,
as
circunstâncias do crime.

Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na
primeira etapa
, o critério judicial da
culpabilidade
é entendido como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se claramente dos autos, que a conduta desenvolvida pela recorrente excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de furto qualificado, utilizada para compor a existência do delito, posto que agiu de maneira audaciosa e reiterada, sendo, inclusive, surpreendida utilizando o cordão de ouro de uma das vítimas.

No que tange à
personalidade
, essa revela-se desvirtuada, demonstrando ser a ré inapta à vida em sociedade, de vez que evidenciado que faz da prática de crimes seu meio para seu sustento.

Sua
conduta social
, de igual forma, não lhe favorece, pois já conhecida da comunidade como pessoa envolvida com a prática corriqueira de furtos.

No que concerne aos
motivos do delito
, também lhe pesam, diante das informações de que efetuava os furtos para manutenção do vício em drogas ilícitas.

As
circunstâncias
são próprias do tipo.

As
consequências
também são inerentes à espécie, já que a não recuperação da
res furtiva
, parcial ou total, não pode justificar o aumento da pena inicial, uma vez que se trata de aspecto ínsito ao próprio tipo penal.

De igual maneira, no que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso, não tendo a vítima contribuído para a execução criminosa, tal critério há de ser considerado neutro, mas não em desfavor da acusada.

Assim, reanalisadas as vetoriais do art. 59, do CPB,
MANTÉM-SE A PENA PRIMÁRIA EM 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

FIXA-SE À RÉ A PENA DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA,
guardada proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda etapa
, ausentes agravantes, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), mantém-se a redução de 1/6 (um sexto),
fixando a
PENA INTERMEDIÁRIA DE 03 (TRÊS) ANOS E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO, E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

Na
etapa derradeira,
ausentes causas de aumento e diminuição de pena, aplicado, no entanto, o instituto da
continuidade delitiva do art. 71, do CPB
(03 crimes de furto), mantém-se o acréscimo de 1/3 (um terço), de forma a atribuir à ré a sanção
CONCRETA E DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, E DE 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA EMPREITADA CRIMINOSA.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º. alínea ‘b’, do CPB.

Registre-se que, a pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Descabida, ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, já que não adimplido o requisito do art. 44, inciso I, do CPB, tendo em vista o
quantum
da reprimenda cominada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para manter à ré a pena de
04 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, alterando a pena de multa para 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023